Tribunal: TJDFT
Processo: 0737175-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RESCISÃO. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. AVISO PRÉVIO. PRAZO NOVENTA DIAS. INDEVIDO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS.

1.O contrato firmado sem prazo predefinido, a notificação enviada ao outro contratante é o meio idôneo para operar-se a rescisão, nos termos do Código Civil e respeitados os prazos previstos.

2. A imposição de aviso prévio com prazo diverso ao previsto no Diploma Civil é possível, se pactuado entre as partes e presente em cláusula contratual expressa, bem como estar associado à efetiva prestação do serviço.

3. Desnecessário pagar aviso prévio de 90 (noventa) dias em rescisão unilateral de contrato verbal de prestação de serviço, se não houve a prestação de serviço no mês cobrado.

4. Na hipótese dos autos, o apelante/réu não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de demonstrar a existência do contrato, a efetiva prestação do serviço, bem como não trouxe a previsão contratual que possibilitasse a cobrança do direito ao aviso prévio de 90 (noventa) dias.

5. Nos casos de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

6. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros, tais como a gravidade da violação, a repercussão na honra objetiva da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor.

7. Recurso conhecido e desprovido.